Tribunal: STF
Processo: RE 98588
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. MÃO DE DIREÇÃO (INVERSAO). CF.,
ART. 15, II, B. 1. A REGULAMENTAÇÃO URBANA DE TRÂNSITO, INCLUSIVE NA
FIXAÇÃO DE MÃO DE DIREÇÃO, DIZ COM O PECULIAR INTERESSE DO
MUNICÍPIO, RESGUARDADO EM SUA AUTONOMIA PELA NORMA CONSTITUCIONAL.
2. A FACULDADE CONFERIDA A UNIÃO PELO ART. 164 DA CONSTITUIÇÃO, DE
ESTABELECER, MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR, REGIOES METROPOLITANAS,
CONSTITUIDAS POR MUNICÍPIOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS,
NÃO INTERFERE COM A DISCIPLINA DO TRÂNSITO LOCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.